Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO DA REQUERENTE COMO CELETISTA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, afirma que foi admitida como celetista no Instituto Candango de Solidariedade, em 21/06/1999 para exercer o cargo de auxiliar administrativo até 02/03/2007. Afirma que durante o período trabalhado exerceu todas as funções de um servidor público estatutário e que com base na decisão do processo n. 00600-00010237/202-82, que determinou que a NOVACAP e alguns outros órgãos e entidades distritais nela mencionados efetivassem os empregados como se concursados fossem, teria por isonomia, direito à efetivação como concursada, bem como a reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Ressalta que embora a sentença tenha apontado a impossibilidade de aplicação da decisão por analogia, entende que é perfeitamente possível tal aplicação, sobretudo por preencher todos os requisitos exarados na decisão. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada sua efetivação como concursada e consequentemente sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, bem como o pagamento compatível com o período de reintegração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56199469). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56199474).
3. Conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
4. Nesse sentido Jurisprudência pacífica do STJ, que dispõe que o prazo para propositura de ação de reintegração é de cinco anos a contar do ato que excluiu o servidor público, mesmo que eivado de nulidade. (SJT, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1380304 - SP)
5. No caso concreto, a parte autora trabalhou como celetista no Instituto Candango de Solidariedade, no período de 21/06/1999 até 02/03/2007 (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – ID 56199447 – p.1/2). A ação foi ajuizada somente em 18.9.20213, ou seja, decorridos mais de cinco anos da Rescisão do Contrato de Trabalho com o órgão ao qual a requerente era vinculada. Pretensão fulminada pela prescrição (Lei 20.910/32, art. 1o).
6. E ainda que assim não o fosse a pretensão da parte recorrente vai de encontro ao disposto no art. 37 da CF que dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. No caso, como bem pontuado na sentença “a parte autora não comprovou qualquer excepcionalidade apta a permitir sua equiparação como servidora pública concursada, não havendo que se falar em analogia à decisão do TCU quando em discussão cargo diverso, por motivos e fundamentos diversos.”
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a prescrição. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.